Tribunal: TJES
Processo: 5000778-51.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-51.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: EDMAR NAPOLEAO ROZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000778-51.2023.8.08.0042

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDO: EDMAR NAPOLEAO ROZA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL em face da sentença (ID 14529324) que julgou procedente o pedido formulado por EDMAR NAPOLEÃO ROZA, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente municipal ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O juízo sentenciante entendeu que a contratação do Recorrido, embora consubstanciada em uma única renovação, foi suficiente para descaracterizar o caráter de excepcionalidade da medida, de modo que, entendeu o juízo
a quo
, pela violação da regra constitucional e direito ao recebimento de FGTS.

Irresignado, o Município Recorrente interpôs recurso inominado, sustentando a validade dos contratos, argumentando que foram apenas dois vínculos distintos, que não excederam o prazo de 36 meses, citando precedentes do TJES. Alega, ainda, que a sentença foi
extra petita
, pois o autor pediu indenização e o juízo concedeu depósito em conta vinculada.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 14529329), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, visto que o recorrente interpôs "Recurso de Apelação" em vez de "Recurso Inominado", direcionando-o ao Tribunal de Justiça em vez da Turma Recursal. No mérito, reitera a tese de nulidade, afirmando que o município não realiza concurso público desde 2008 e que as contratações visam suprir necessidade permanente.

É o breve relato.

Ab initio,
o Recorrido aduz
preliminar de não conhecimento do recurso
, alegando que a interposição de "Recurso de Apelação" em vez de "Recurso Inominado" configuraria erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Contudo, entendo
– notadamente em sede de julgamento sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais –
que a preliminar deve ser rejeitada.

Embora o Recorrente tenha, de fato, nominado a peça de ID 14529325 como "Recurso de Apelação", o processo tramita sob a Classe "RECURSO INOMINADO CÍVEL" e foi corretamente distribuído a esta Colenda Turma Recursal.

A interposição ocorreu dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública, e o recurso ataca os fundamentos da sentença.

O equívoco na nomenclatura da peça e no endereçamento formal ao Tribunal de Justiça constitui
mera irregularidade formal,
incapaz de configurar erro grosseiro, pois não houve dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o prazo foi respeitado e o processo foi encaminhado ao órgão julgador competente. Trata-se de excesso de formalismo que não deve prevalecer sobre o direito ao duplo grau de jurisdição, especialmente se considerado os princípios que deve reger o processo nos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e a dispensa de preparo do ente público,
conheço do recurso.

No mérito,
a sentença de origem reconheceu a nulidade da contratação do Recorrido, entendendo que os vínculos mantidos em 2018 e 2019 configuraram "sucessivas renovações" para atividade de natureza permanente (educação), descaracterizando a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Município Recorrente, por sua vez, defende a validade dos atos, alegando tratar-se de apenas dois contratos distintos, sendo que o segundo (Portaria 014/2019) teve motivação específica e lícita: a substituição de servidora efetiva que assumiu função de coordenação.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

O cerne da questão é definir se a relação mantida entre as partes extrapolou os limites da contratação temporária.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 e RE 765.320) consolidou o entendimento de que a contratação temporária é inconstitucional quando utilizada para o desempenho de serviços ordinários e permanentes do Estado ou quando as renovações sucessivas e prolongadas desvirtuam o caráter temporário.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

Todavia, para além do prazo, a legislação exige a
demonstração efetiva
da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos, o Recorrido foi contratada em 2018 e depois em 2019. As fichas financeiras apresentadas atestam um único vínculo sucessivo do autor
,
o que não demonstra, por si só, violação as regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, uma única renovação contratual para desempenhar a mesma função por um período de apenas 2 anos (2018 e 2019), demonstram que a necessidade do serviço era temporária e, não permanente.

Não se vislumbra, portanto, uma "sucessão" ininterrupta que configure burla à regra do concurso público. Houve, na verdade, uma única recontratação após um hiato temporal, tendo a própria administração demonstrado a necessidade temporária e excepcional que justificou o segundo contrato, qual seja,
a substituição de uma professora efetiva (Jane Santos de Oliveira), hipótese esta amparada pela legislação municipal invocada (Lei Municipal nº 422/2010).

Nesse ponto, convém salientar que a tese das contrarrazões (ID 14529329), de que a ausência de concurso público desde 2008 torna toda e qualquer contratação temporária nula, não prospera, isso, porque, embora a inércia da administração em realizar concursos por longo período seja uma questão relevante de gestão pública, ela não possui o condão de, por si só, invalidar um contrato temporário específico que, isoladamente, preenche os requisitos legais e constitucionais, como o fez o contrato de 2019. Destarte, a análise da nulidade deve recair sobre o vínculo do servidor, e não sobre a política de pessoal do ente de forma abstrata.

Uma única renovação, ou recontratação, para o ano letivo seguinte, devidamente justificada pela substituição de outro servidor, não é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos dos precedentes deste Egrégio Colegiado, que entende que
a nulidade se configura em casos de renovações por longos períodos, usualmente superiores a três anos consecutivos (TJES, 2ª Câmara Cível, n.º 5028862-87.2021.8.08.0024, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 30/09/2023),
o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, sendo válidos os contratos temporários em exame, não há que se falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos da Lei n.º 8.036/1990.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de
julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sem condenação em honorários advocatícios
, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)